Tribunal: TJSP
Processo: 2206091-25.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de cobrança de despesas de condomínio em fase de cumprimento de sentença – Avaliação de imóvel – Decisão anterior em que se determinou que o exequente comprovasse o valor de mercado do imóvel, trazendo aos autos a declaração de pelo menos três corretores imobiliários, servindo a média como referência – Ausência de impugnação dessa determinação pela executada, de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de cobrança de despesas de condomínio em fase de cumprimento de sentença – Avaliação de imóvel – Decisão anterior em que se determinou que o exequente comprovasse o valor de mercado do imóvel, trazendo aos autos a declaração de pelo menos três corretores imobiliários, servindo a média como referência – Ausência de impugnação dessa determinação pela executada, de modo que a questão envolvendo a forma de avaliação do imóvel tornou-se preclusa – Recuso não conhecido nesse ponto – Impossibilidade de enfrentamento do pedido de anulação da expropriação do imóvel por falta de intimação da Fazenda Pública Municipal, ante a regra que veda a supressão de instância – Homologação do valor de avaliação do imóvel segundo a média das avaliações levantadas pelo exequente, sem que a executada tivesse sido previamente intimada a se manifestar sobre elas – Não cabimento – Cerceamento ao direito de defesa da executada e inobservância da regra contida na parte final do § 2o do art. 872 do Código de Processo Civil – Decisão anulada, com determinação para abertura de prazo para a executada poder se manifestar sobre as avaliações apresentadas pelo exequente.

Agravo de instrumento provido na parte conhecida.